Tribunal: TJMT
Processo: 0001186-98.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001186-98.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EVALDO FERREIRA DE CASTRO - CPF: 831.056.621-20 (APELADO), TELMA FERNANDES DA SILVA - CPF: 923.673.991-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO INDEVIDA. MANDADO MANTIDO INDEVIDAMENTE ATIVO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE PATERNIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais proposta por cidadão que foi preso indevidamente em decorrência da manutenção indevida de mandado de prisão civil, mesmo após o trânsito em julgado de sentença que reconheceu a inexistência de vínculo de paternidade e, por consequência, da obrigação alimentar.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os pressupostos para responsabilização civil objetiva do Estado em razão da prisão indevida; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de indenização por dano moral é proporcional e adequado ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do Estado por ato omissivo decorre da inércia administrativa dos servidores encarregados de atualizar o sistema judicial, mantendo ativo mandado de prisão extinto por decisão judicial definitiva, o que ensejou a privação ilegal da liberdade do autor.

4. A ausência de culpa subjetiva dos agentes não afasta a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6o, da CF/1988, uma vez comprovado o dano e o nexo causal.

5. O dano moral é presumido, diante da privação indevida da liberdade, e não exige demonstração de abalo concreto.

6. O valor fixado em R$ 30.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, não se justificando sua redução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Estado responde objetivamente por prisão indevida decorrente da omissão na atualização de mandado judicial já revogado. 2. A indenização por danos morais decorrente de prisão ilegal independe da comprovação de abalo concreto. 3. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade do ato e suas consequências.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1014635-33.2018.8.11.0041, DJE 03/08/2023; TJMT, N.U 1005754-19.2020.8.11.0002, DJE 13/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Evaldo Ferreira de Castro, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na exordial, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelos danos morais.

Inconformado, o Recorrente sustenta, inicialmente, inexistência de ato ilícito, porquanto a prisão teria ocorrido no exercício regular de função legal por parte da autoridade policial, inexistindo, assim, ilicitude.

Argumenta, ainda, que, tratando-se de responsabilidade por omissão, seria imprescindível a demonstração de culpa, o que não restou evidenciado nos autos.

Alternativamente, requer a minoração do valor fixado a título de indenização, por reputá-lo desproporcional.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 289890358), rebatendo todos os fundamentos do recurso e defendendo a manutenção da sentença.

Sustenta que a prisão, além de indevida, causou abalo à sua imagem e dignidade, constituindo violação de direitos fundamentais e configurando dano moral presumido.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 292943850)).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Estado de Mato Grosso
apelou contra sentença de primeiro grau
que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Evaldo Ferreira de Castro, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na exordial, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelos danos morais.

Denota-se dos autos que Evaldo Ferreira de Castro ajuizou ação de reparação de danos morais contra o Estado de Mato Grosso, alegando que foi preso em 07/07/2012 por mandado de prisão civil decorrente de inadimplemento de alimentos, apesar de já haver sentença anterior (25/04/2011) que declarou a inexistência de vínculo de paternidade e, por consequência, a ausência da obrigação alimentar.

Asseverou que o mandado de prisão, expedido nos autos de execução de alimentos n. 1204-65.2006.811.000, deveria ter sido baixado, mas permaneceu ativo devido à omissão dos servidores responsáveis pela atualização do sistema.

Aduz que essa falha dos servidores levou à sua prisão indevida, que foi libertado no dia seguinte mediante alvará de soltura.

Diante disso, postulou-se a procedência dos pedidos, para que o Requerido seja condenado ao pagamento de danos morais.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular, julgou-parcialmente procedentes, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelos danos morais, com correção monetária pelo IPCA-E a partir desta decisão, e juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, a partir do dano. Reconheço, ainda, a ilegitimidade passiva da Secretaria de Justiça do Estado de Mato Grosso e da Secretaria de Segurança Pública, julgando extinto o feito em relação a essas, sem resolução de mérito.” (sic. id. 289890355).

Contra esta decisão recorre o Estado de Mato Grosso
, alegando a ausência de responsabilidade, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a desproporcionalidade do valor arbitrado.

A
Constituição Federal
, em seu artigo
37
,
§ 6o
, leciona que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A sentença reconheceu, com acerto, a responsabilidade objetiva do Estado de Mato Grosso pela custódia indevida do Autor, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição da República, diante da demonstração da ocorrência de erro inescusável na manutenção do mandado de prisão, em decorrência da inércia dos servidores responsáveis, , fato que gerou o indevido recolhimento da requerente.

Com efeito, nos termos delineados nos autos, restou incontroverso que o Apelado foi indevidamente privado de sua liberdade em 07 de julho de 2012, por força de mandado de prisão expedido nos autos de execução de alimentos, mesmo após já ter sido proferida sentença declaratória de negativa de paternidade, com trânsito em julgado, o que resultou na extinção da obrigação alimentar anteriormente imposta.

A prisão, portanto, ocorreu após o exaurimento da jurisdição no processo de reconhecimento de paternidade, e, por consequência, da própria obrigação exequenda, o que torna manifestamente ilegal a constrição à liberdade do autor.

O equívoco que culminou na prisão teve origem na falha dos servidores encarregados da atualização do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, que deixaram de promover a baixa do mandado de prisão anteriormente expedido.

A negligência administrativa revela-se patente, pois incumbia aos órgãos competentes zelar pela regularidade da informação judicial, especialmente diante de decisão definitiva que extinguiu a execução de alimentos em razão da ausência de vínculo parental.

Assim o dever estatal de indenizar nasce da verificação do dano e do nexo causal entre a conduta omissiva da Administração e o prejuízo experimentado pelo particular, sendo desnecessária a demonstração de culpa do agente público.

No caso em exame, a ilegalidade da prisão foi expressamente reconhecida nos autos, havendo correlação direta entre a omissão na atualização do sistema e a prisão injusta do autor, circunstância suficiente para atrair a responsabilização do ente federativo.

Nesse sentido é a pacifica a jurisprudência deste Egrégio Tribunal no sentido de que, em casos de omissão administrativa, responde o Estado com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, prevista no artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Veja-se:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÕES INDEVIDAS POR MANUTENÇÃO IRREGULAR DE MANDADO DE PRISÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos morais, fixando em R$ 30.000,00 a condenação do Estado de Mato Grosso, em razão de sete prisões indevidas suportadas pelo autor, decorrentes da manutenção irregular de mandado de prisão já extinto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os pressupostos necessários para a responsabilização civil do Estado por dano moral decorrente de prisão indevida; (ii) saber se o valor da indenização fixado na sentença deve ser majorado ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a falha estatal na não exclusão de mandado de prisão já revogado, o que resultou em reiteradas abordagens e constrangimentos ilegais ao autor, configurando dano moral.

4. A responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, se impõe diante da conduta omissiva, do dano e do nexo causal demonstrado.

5. O valor de R$ 30.000,00 a título de indenização atende aos critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e à jurisprudência consolidada, considerando ainda as condições pessoais dos envolvidos, a gravidade e reiteração dos atos lesivos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: "1. O Estado responde objetivamente por prisões indevidas causadas pela manutenção irregular de mandado de prisão extinto. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a reiteração do ato lesivo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 954, parágrafo único, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.719.756/SP, DJE 21/5/2018; TJMT, N.U 1014635-33.2018.8.11.0041, DJE 3/8/2023; TJMT, N.U 1005754-19.2020.8.11.0002, DJE 13/11/2024.

(N.U 1001034-20.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025)

Ademais, a alegação recursal de que os agentes públicos atuaram no estrito cumprimento do dever legal não afasta a ilicitude do ato, pois, embora o cumprimento do mandado tenha ocorrido formalmente de maneira regular, o vício residia na permanência indevida da ordem no sistema judicial.

Logo, a inexistência de má-fé por parte da autoridade policial não elide a responsabilidade do Estado, que deve responder pelos danos causados por falhas estruturais de seu aparato administrativo.

Quanto à existência de dano moral, é pacífico o entendimento de que a prisão indevida configura, por si só, lesão à esfera extrapatrimonial da vítima, dispensando-se a produção de prova específica sobre o abalo.

O sofrimento, a humilhação e o constrangimento decorrentes da injusta privação da liberdade são presumidos, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, o valor arbitrado a título de compensação pelos danos morais – R$ 30.000,00 – revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A quantia fixada atende à função reparatória da indenização, considerando-se a duração da prisão, o contexto dos fatos e a extensão do sofrimento imposto ao autor. Ao mesmo tempo, o montante guarda equilíbrio, não implicando enriquecimento sem causa nem comprometendo as finanças públicas.

Desse modo o valor fixado que cumpre adequadamente as funções compensatória, sancionatória e pedagógica da reparação civil.

Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção da sentença apelada.

Forte nessas razões,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, tão somente, para manter
inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025